Tribunal: TJBA
Processo: 8011196-03.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011196-03.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA PROCURADOR: CARLOS ALBERTO MOURA PINHO APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR: JOÃO LUCAS NETO GOMES DE AZEVEDO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PASSE LIVRE. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. LIMITAÇÃO. ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO ACIONADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8011196-03.2019.805.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO à apelação pelas razões adiante expostas.